Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740044-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE KLIMONTOVICS RECORRIDO: RODOVIARIO PLANALTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Equivoca-se o recorrente ao afirmar que os documentos apresentados merecem uma leitura mais atenta por parte deste juízo. Em verdade o que ocorre é que a própria Lei 9.099/1995 merece leitura mais atenta e criteriosa por parte do autor/advogado em causa própria, especialmente o seu artigo 54, parágrafo único, o qual não foi observado quando do recolhimento dos valores necessários à interposição do recurso inominado. “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” Verifica-se que o autor apenas observou o art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e recolheu somente o valor equivalente ao preparo do recurso inominado (IDs. 17408209 e 17408212). Não observou a necessidade de recolhimento do valor das custas processuais, expressamente exigidas pela Lei 9.099/1995, para o acesso ao segundo grau de jurisdição. Descabe ao juízo indicar quais os valores devem recolhidos quando da interposição de recurso inominado pela parte, conforme quer fazer crer o autor em sua petição de ID. 18324417, quando o próprio art. 42, §1o da Lei 9.099/1995 afirma que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No caso presente, o ato deste juízo de ID.16423711 apenas devolveu ao recorrente o prazo para recolhimento do preparo recursal, que compreenderá todas as despesas processuais (art. 54, pár. único da Lei 9.099/1995). Foi expressamente consignado na decisão de ID. 17573476 que o recorrente, apesar de ter recolhido o valor do preparo, deixou de recolher as custas processuais, razão pela qual o recurso foi reputado deserto. Dessa forma, também faltou uma leitura mais atenta da parte autora dos termos da referida decisão, ao peticionar insistindo em dizer que a decisão apresentava inconsistências por não ter observado o pagamento da guia de preparo. Não há nenhum elemento novo trazido ao processo que altere os termos da decisão proferida no ID. 17573476 ou o não conhecimento do recurso pela sua deserção ou, ainda, que conceda uma segunda restituição de prazo para recolhimento do preparo recursal, razão pela qual a indefiro. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L